Tribunal: TJMT
Processo: 1027881-15.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027881-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), KAMILLA SILVA CORREA - CPF: 042.417.921-03 (AGRAVADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
LIMINAR DEFERIDA
– PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA UNIDADE FEDERATIVA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE PLENA – OBSERVÂNCIA AO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A orientação jurisprudencial, em casos envolvendo busca e apreensão de bem móvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, firmou-se no sentido de que somente após decorrido o prazo de 05 (cinco) dias para purgação da mora é que se consolidará a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1027881-15.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVADA:

KAMILLA SILVA CORREA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, contra a decisão integralizada proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá,
Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza
, lançada nos autos da A
ção de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar para Retomada do Bem
nº. 1035879-08.2024.8.11.0041

ajuizada em face de
KAMILLA SILVA CORREA
, que deferiu a liminar vindicada, determinando a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, vedando a sua retirada da Comarca, no prazo de 5 dias, contado do cumprimento da liminar e citação, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.

Ainda, determinou a citação da parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios contratuais, nos moldes dos § 2º do art. 3º do DL nº. 911/69, dada pela Lei nº. 13.043/14, consignando que o prazo de 15 dias para contestação, tem início da juntada do mandado de citação.

A parte agravante alega que
“o Magistrado deferiu a liminar de busca e apreensão, contudo, na referida determinação, o mesmo ponderou quanto a contagem do prazo da purga da mora. Porém, executada a liminar, com a apreensão do bem, independentemente de citação ou não do requerido, inicia-se o prazo para a purga da mora”
(sic).

Aduz que “
o prazo de pagamento deve ser contado da execução da liminar e não da citação, tendo em vista a legislação em análise, visando dar maior celeridade ao processo de venda do bem, fixou claramente o termo inicial para a contagem do prazo, sendo que não cabe ao Judiciário adotar interpretação ‘contra legem’
” (sic).

Argumenta que “
o entendimento quanto a comprovação da purga da mora deve ocorrer no prazo de cinco dias corridos após a execução da liminar, já se encontra pacificado em jurisprudências, portanto, a decisão proferida pelo juízo de primeira instância diverge da jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, o que configura probabilidade de direito, justificando assim a concessão do efeito suspensivo
” (sic).

Além disso, em relação a determinação de manter o veículo na comarca, aduz que “
o devedor possui prazo de cinco (05) dias para pagar a integralidade da dívida e, se não pagar o valor integral do débito, a propriedade será consolida em favor da instituição financeira
” (sic).

Assevera que “
a determinação de que somente pode retirar o bem da Comarca, caso haja autorização judicial expressa, não pode ser mantida, eis que ausente fundamento legal para a mesma, bem como por somente onerar o feito, caso a mesma permaneça, não cabendo as penas da lei. E, consoante disciplina o art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei 911/69, somente se consolida a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor fiduciário, depois de decorrido in albis o prazo de cinco dias para purga integral do débito
” (sic).

Reforça que “
ausente a apresentação da purga da mora da parte agravada nos autos no prazo legal, legítimo é posse e propriedade do bem para o credor, e, portanto, devida a retirada do mesmo da Comarca que ocorreu a apreensão a fim de que seja alocado em pátio que o agravante possui convênio e irá gerar menos despesa
” (sic).

Com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso
, para que seja

determinado a contagem dos prazos a que se referem os parágrafos 1º, 2º do art. 3º do Dec. Lei nº 911/69 sejam contados a partir da execução da liminar, bem como autorizado a remoção do veículo para além dos limites desta comarca (Id. 243168685).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 07/10/2024, conforme Id 245019196.

Sem contraminuta, ante a ausência de angularização processual.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de Id. 243953191.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
ora agravante,

ajuizou a presente ação de busca e apreensão em desfavor de
KAMILLA SILVA CORREA
,
ocasião em que o magistrado singular deferiu a medida de busca e apreensão do veículo e estabeleceu que a contagem do prazo para purgar a mora se daria a partir da data da citação, bem como determinou que o bem apreendido não poderia ser remetido a outro Estado da Federação até o término do prazo de purgação de mora.

Inconformado, o agravante busca infirmar o
decisum

para que seja

determinado a contagem dos prazos a que se referem os parágrafos 1º, 2º do art. 3º do Dec. Lei nº 911/69, sejam contados a partir da execução da liminar, bem como autorizado a remoção do veículo para além dos limites desta comarca.

Pois bem. É sabido que com a edição da Lei nº. 10.931/04, que alterou o artigo 3º do Decreto-lei nº. 911/69, compete ao devedor pagar a integralidade do débito (parcelas vencidas e vincendas) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da efetivação da liminar, a fim de que o bem apreendido possa lhe ser restituído livre do ônus, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária em favor da instituição financeira.

Desse modo, não assiste razão ao agravante, até pela lógica da dinâmica implantada pela alteração do artigo 3º do Decreto-lei nº. 911/69, que assim dispõe:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).”

Ademais, o § 1º do aludido dispositivo legal ainda é claro ao dispor que no prazo de
“
cinco dias após executada a liminar mencionada no caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário”
.

Por fim, também necessária a transcrição do §2º do citado artigo, com redação dada pela Lei nº. 10.931/2004, que prevê que
“No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”
.

Nesse contexto, verifica-se que ao deferir a liminar, o Magistrado condutor do feito confere o prazo de 05 (cinco) dias para que o devedor possa promover a purgação da mora (§ 2º), findo o qual se consolidará a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (§ 1º).

Logo, da análise dos autos, tem-se que a decisão agravada foi acertada, a qual vedou a retirada do bem apreendido a outro Estado da Federação, já que a expropriação do bem antes de possibilitado o pagamento integral da dívida pela agravada, afronta o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, princípios resguardados pelo legislador, quando da redação dada com a inclusão dos §§ 3º e 4º do artigo 3º do Decreto-lei nº. 911/69.

Neste sentido, é o entendimento desta e. Corte de Justiça de que o credor adquire a posse plena do bem apreendido somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, contados da efetivação da
medida liminar (citação).
Vejamos:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA
– REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS CONTADOS APÓS A CITAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em sede de agravo interno, a ausência de novos fundamentos hábeis a ensejar a reforma do decisum agravado implica em sua manutenção.

A fim de compatibilizar as disposições dos parágrafos 1º e 2º do artigo 3º, do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei nº 10.931/04, deve-se entender que o prazo de cinco dias, tanto para a consolidação do domínio e posse do bem ao credor, como para a emenda da mora pelo devedor, deve ser contado da juntada aos autos da prova da citação
.

Assim, em exegese ao princípio geral de cautela do julgador, égide do art. 297, do CPC, imperioso obstar a remoção do veículo para além dos limites territoriais da Comarca, enquanto não certificado o decurso do prazo fatal assinalado”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001848-85.2024.8.11.0000, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA –
VEDAÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA PELO PRAZO DE 5 DIAS, CONTADOS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR E CITAÇÃO
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3º, § 1º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Com o advento da Lei n. 10.931/04, a consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor passou a ocorrer logo no início do processo, exatamente 5 dias após o cumprimento da liminar, nos termos do artigo 3°, §1°, do Decreto-Lei n. 911/1969.

Depreende-se, portanto, a necessidade de resguardar o direito da devedora de pagar dentro do referido prazo de 5 dias, após o cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação.
”
(N.U 1018467-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL DISCRIMINADO NA INICIAL –
RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO CREDOR – REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA UNIDADE FEDERATIVA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE PLENA – OBSERVÂNCIA AO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A orientação jurisprudencial, em casos envolvendo busca e apreensão de bem móvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, firmou-se no sentido de que somente após decorrido o prazo de 05 (cinco) dias para purgação da mora é que se consolidará a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa”
(TJ-MT - AI: 10093042320238110000, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2023)

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter integralmente a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024